Tribunal: TJMT
Processo: 1008427-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008427-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.796.121-40 (AGRAVANTE), DANILO BARBOSA TASCA PORTO - CPF: 000.438.291-98 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento à Agravo de Instrumento para liberar os R$40.681,13 penhorados e determinar que a restrição permaneça sobre os veículos e que se prossiga com a avaliação, mas que o Agravante fique como depositório fiel.

O agravante insurge-se contra a parte do
decisum
que manteve a penhora sobre os veículos, embora mantendo sob sua guarda, arguindo estarem em nome de terceiros e, o agravado, contra o ponto que determinou a liberação do valor penhorado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a parte do decisum que manteve a penhora sobre os veículos, embora mantendo sob sua guarda e o agravado, contra o ponto que determinou a liberação do valor penhorado.

No entanto, todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Logo, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

A respeito das duas questões apontadas como omissas, consignou-se:

“O STJ tem entendimento pacificado no sentido de que são impenhoráveis os valores encontrados em conta-corrente que sejam inferiores a 40 salários mínimos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ.

Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40 salários mínimos, devendo ser mantida decisão agravada.

3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024).

E mais:

AgInt no REsp 2070525/PR

AgInt no REsp 2088216/SP

AgInt no REsp 2106788/MG

AgInt no AgInt no AREsp 2383024/GO

Desse modo, impõe-se a liberação do valor penhorado.

Quanto aos veículos, uma vez que pairam dúvidas a respeito da propriedade, é prudente que a restrição sobre eles seja mantida e que a avaliação seja realizada, mas não as remoções. Permanecem penhorados, tendo o agravante como depositário”.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024